Tribunal: TJMT
Processo: 1049545-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049545-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADEMIR CARVALHO DOS REIS - CPF: 616.193.881-20 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE.
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAR O PLEITO INDENIZATÓRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Agravo interno em Recurso inominado. Decisão Monocrática. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a agravada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a agravada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

Pretensão recursal é a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado interposto, a fim de que seja deferido o pedido de majoração da indenização por danos morais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Decisão reformada.

Agravo Interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao conhecimento ou não do recurso inominado interposto, bem como, se é devida a majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem, a sentença proferida nos autos declarou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada, ora agravada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, posto que durante a instrução processual apresentou, tão somente, relatórios de chamadas, faturas e “prints” de telas sistêmicas, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade das provas.

Portanto, a empresa agravada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, analisando detidamente os autos, verifica-se que no recurso inominado o agravante sustenta a inexistência de relação contratual e de provas que comprovassem a contratação do serviço de telefonia, bem como, postula na fundamentação a majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença, nos seguintes termos:

“
necessitando de reforma dessa E. Turma Recursal, para que seja alcançado pelo Recorrente a respectiva assistência do judiciário, MAJORANDO a condenação da Recorrida por danos morais, elevando a patamares mais razoáveis e proporcionais tendo em vista os fatos e provas já demonstrados, anotando e exigindo do Recorrente o valor indevido de R$ 211,90 (Duzentos e onze reais e noventa centavos)
(sic)”

Assim, embora o conste no pedido a reforma da integral da sentença, o agravante fundamentou o seu pleito para majoração, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

Nesse contexto, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícias de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas uma negativação posterior.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais
), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a) conhecer do recurso inominado interposto e b)
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o agravante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022